Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-89.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800497-89.2020.8.14.0009

APELANTE: MOACIR SILVA DOS REIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800497-89.2020.8.14.0009

APELANTE: MOACIR SILVA DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE28490-A, BRUNO HENRIQUE GONCALVES - PA131351-A, DAVID SOMBRA PEIXOTO - PA24346-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONTO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800497-89.2020.8.14.0009

APELANTE: MOACIR SILVA DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE28490-A, BRUNO HENRIQUE GONCALVES - PA131351-A, DAVID SOMBRA PEIXOTO - PA24346-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MOACIR SILVA DOS REIS,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 9703618) que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a contrato de empréstimo consignado. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza. Sustenta que foi descontado o valor de uma parcela no valor de R$ 87,40.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das cobranças dos valores referentes ao contrato indicado. No mérito, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Decisão de ID 9703632, na qual deferiu a gratuidade de justiça à apelante e deferiu a suspensão dos descontos no benefício da autora.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 9703645) alegando, em resumo, que o contrato foi firmado, porém foi cancelado antes mesmo do desconto da primeira parcela. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9703674) que julgou improcedente a pretensão do autor e condenou a parte autora em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID 8765607), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não contratou o empréstimo e que houve o desconto de uma parcela em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões em petição de ID 9703684 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o empréstimo consignado, não sendo devida, portanto, a cobrança realizada pelo réu.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que houve a contratação regular do mútuo, porém foi cancelado logo em seguida, não havendo qualquer desconto nos vencimentos do recorrente.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

O réu, em sua defesa, demonstra que logo após firmado o contrato de empréstimo consignado ocorreu o cancelamento da operação. Consoante os documentos acostados, constata-se que o contrato foi incluso no sistema em 19/06/2019, sendo cancelado em 26/06/2019, somente uma semana após a contratação e antes mesmo do desconto da primeira parcela, que seria paga em 07/08/2019.

Assim, mesmo que o apelante não tenha contratado, de fato, o empréstimo indicado, não houve prejuízo algum resultante da atuação do banco, eis que o contrato foi cancelado uma semana após a data de inclusão e antes mesmo do desconto no benefício previdenciário do recorrente.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, o réu agiu antes mesmo de qualquer prejuízo patrimonial à parte autora, posto que excluiu o contrato de empréstimo uma semana após a sua inclusão junto ao INSS.

Em verdade, não é aceitável que o apelante venha alegar, de forma muito conveniente, que o ato do banco apelado lhe causou graves prejuízos e fortes abalos, chegando a requerer a indenização no valor de R$ 40.000,00, referente a um contrato que não produziu nenhum efeito danoso ao consumidor.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL

- PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que o banco agiu rápido para reparar eventual fraude e evitar prejuízos ao demandante. Esse fato é incontroverso e não gerou nenhum prejuízo ou dano ao consumidor.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER DESCONTO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO – PREJUÍZO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE E DO AUTOR, PREJUDICADO. É procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica quando não comprovada a regularidade na contratação do empréstimo bancário. Demonstrado pela instituição bancária que o contrato de empréstimo foi cancelado e excluído antes de ter sido realizado o desconto da primeira parcela sobre o benefício previdenciário do autor, não há se falar em restituição de valores ou mesmo em indenização por danos morais, porquanto a situação narrada nos autos não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para causar transtornos passíveis de ser ressarcidos.

(TJ-MS - AC: 08013005020168120015 MS 0801300-50.2016.8.12.0015, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)

Ressalto que o apelante não comprova que o valor da parcela foi descontado de seus vencimentos. Conforme extrato bancário juntado em documento de ID 9703624, não consta desconto do valor (R$ 87,40) referente ao empréstimo impugnado, o que demonstra que o réu/apelado realmente cancelou o contrato indicado e não houve qualquer desconto das parcelas.

Friso que caberia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Para tanto, bastaria juntar extrato bancário que indicasse o desconto do valor de R$ 87,40 de seus vencimentos. Contudo, o apelante não comprovou o alegado.

Assim, resta evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022